Tribunal: CARF
Processo: 11065.721414/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721414/2012-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.367 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
CALCADOS DI CRISTALLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA DE PROVA.
A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso especial
de que trata o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, não se estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das
normas tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721414/2012-80
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 51.006.223-7, referente a contribuições
devidas pela empresa a Outras Entidades (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO
EDUCAÇÃO), incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, nas competências janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 34/58), o Sujeito Passivo, juntamente com
a empresa CALÇADOS MOLLINO LTDA, constituíram grupo econômico de fato e irregular,
com a finalidade de sonegar contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio
econômico, por meio das “prestadoras de serviço DIVERSU ́S COMPONENTES PARA
CALÇADOS LTDA, MIXAGE CALÇADOS LTDA e CLEITON LAZARETTI & CIA LTDA
que, embora constituídas regularmente, não eram, de fato, sociedades independentes, mas
empresas interpostas optantes pelo Simples.
Em sessão plenária de 03/04/2018 foi julgado recurso voluntário da Contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 2301-005.234 (1664/1677), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais,
devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já com a
sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as questões
abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos, através de vasto
conjunto probatório.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
SIMULAÇÃO.
Desconsiderados os atos jurídicos simulados, as contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos devem ser exigidas da pessoa jurídica que teve relação direta com o
fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DUPLICADO O procedimento de simular
contratos com empresa, com o objetivo de acobertar o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária, caracteriza conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as
características essenciais da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o
montante dos tributos devidos e evitando o seu pagamento, justificando a imposição do
percentual duplicado da multa prevista por falta de recolhimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Antes mesmo de ser cientificada formalmente da decisão recorrida, a contribuinte
interpôs, em 10/07/2018 (fl. 1679), o Recurso Especial de fls. 1680/1691, no intuito de rediscutir
as matérias a) licitude no planejamento tributário adotado; e b) existência de irregularidade na
relação entre as empresas contratante e contratadas.
Pelo despacho de fls. 1800/1806, deu-se seguimento parcial ao apelo, somente em
relação à matéria existência de irregularidade na relação entre as empresas contratante e
contratadas.
Em relação à matéria admitida a rediscussão, foi apresentado como paradigma o
Acórdão no 2401-004.201. Como forma de evidenciar a divergência, a Contribuinte contrapõe os
seguintes trechos das decisões cotejadas:
Paradigma no 2401-004.201
Acórdão Recorrido
“Trata-se de autuação em que a fiscalização
caracterizou a sujeição passiva em nome do
tomador dos serviços, relativamente à prestação de serviços por segurados vinculados formalmente à empresa
fornecedora da mão de obra. ”
“Em atenção aos princípios da primazia da
realidade e da verdade material, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito
correspondente
à
relação
tributária
efetivamente existente, desconsiderando o
vínculo formal pactuado com pessoa jurídica
interposta optante pelo Simples Nacional,
desde
que
demonstrado,
por
meio
da
linguagem de provas, que os trabalhadores
efetivamente prestaram serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime
diferenciado de tributação.”
“Pois bem. Reconheço que os elementos
apontados pela fiscalização são indícios fortes
de que a empresa prestadora (VJG Indústria e
Comércio Ltda.) poderia ter sido constituída
com o propósito de servir como mero
instrumento para desviar a sujeição passiva
tributária, mediante utilização do artifício de
utilizar uma pessoa jurídica optante pelo
Simples Nacional para concentrar a mão de
obra necessária ao processo produtivo da
empresa principal (Irmãos Lippel & Cia
Ltda)”.
“Todavia, consoante demonstrado no relatório
fiscal, a autoridade lançadora, a partir da
constatação dos fatos e dos procedimentos
adotados pela empresa sob ação fiscal e
interpostas, procedeu à cobrança das contribuições previdenciárias devidas
atribuindo ao verdadeiro sujeito passivo,
empresa Calçados Di Cristalli Ltda., a
responsabilidade pelo pagamento do crédito
lançado. ”
“No tocante à relação previdenciária, os fatos
devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer,
ficando a empresa autuada, na condição de
efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços através de empresas
interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas. ”
“No tocante à caracterização de grupo
econômico e potencial simulação por meio da
constituição de pessoas jurídicas para usufruir
do regime tributário do Simples, destaque- se
que a Recorrente alega que trata-se de
planejamento fiscal, e que ela teria o papel da
chamada “empresa âncora”, a qual trabalharia
em parceria com as três empresas em questão
(as quais denomina de “ateliês”) do ramo
calçadista, adquirindo a produção das mesmas.
”
“Assim, o ponto principal do presente
processo é a controvérsia sobre a legalidade
fiscal da estrutura formal e funcionamento da
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

autuada em sua relação com estas outras
empresas, de modo que cabe indagar se seriam
essas distintas e autônomas ou, apenas teriam
esta roupagem no intuito de permitir a
sonegação tributária”.
Nos termos da peça recursal, ambos os casos (acórdão paradigma e recorrido)
tratam de autuações realizadas pelo Fisco para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
sob a alegação de sonegação e existência de grupo econômico de fato e irregular em relação à
empresa autuada e às empresas prestadoras de serviços. Entretanto, defende, a decisão proferida
em cada um deles é diametralmente oposta, uma vez que, ao contrário do que teria ocorrido na
decisão recorrida, no paradigma houve o provimento do Recurso Voluntário, cancelando-se a
autuação fiscal, a despeito de o voto condutor de referida decisão dispor que haviam fortes
indícios de que a empresa prestadora de serviço poderia ter sido constituída como mero
instrumento de desvio de sujeição tributária.
Alega-se ainda que os indícios obtidos pelo Fisco, destacados da decisão
paradigma, são semelhantes às provas enfrentadas pela Recorrente, quais sejam:
 Instalação física das empresas em um mesmo endereço/terreno;
 Interligação familiar entre os sócios das empresas;
 Existência de demandas trabalhistas em face de ambas as empresas;
 Relação entre o faturamento e a mão de obra das empresas;
 Outorga de procurações entre as empresas; e
 Propriedade dos meios de produção por parte da empresa principal.
Aduz ainda que, diante da excepcionalidade da medida, a decisão paradigma
fundamentou que se mostra imprescindível que a acusação fiscal afastasse qualquer incerteza no
tocante aos fatos que fundamentam sua pretensão.
Argumenta que a fiscalização, mesmo em muito se esforçando, não logrou êxito
na produção da prova que lhe competia, buscando amparo para a pretensão infracional em
simplórios indícios, os quais restaram devidamente esclarecidos. Infere que, ainda que o
entendimento seja de existência de fortes indícios e provas acerca da ilegalidade da operação
realizada, caberia a aplicação do entendimento exarado na decisão paradigmática colacionada,
visto que o Fisco deve afastar qualquer incerteza acerca da ocorrência dos fatos jurídicos que
invocam a sua pretensão, o que de fato não ocorreu.
Requer, por fim, o provimento do Recurso Especial, para que, fazendo prevalecer
o entendimento da decisão paradigma, seja reformada a decisão recorrida, julgando-se
improcedente o Auto de Infração em sua totalidade.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Por meio de memoriais, a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do
apelo da Contribuinte por entender que esse visa o reexame de matéria fática e probatória. No
mérito, defende a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos regimentais necessários à sua admissibilidade.
De acordo com o caput e o § 1o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, o recurso especial, cuja apreciação é de competência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, é cabível em face de decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outro colegiado integrante da estrutura deste Conselho. E mais,
para que seja conhecido o recurso especial, aquele que se insurge contra determinada decisão
deve demonstrar a legislação interpretada de forma divergente. Senão vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
Com base nessas disposições regimentais é possível inferir que o desígnio dessa
espécie recursal é conferir uniformidade à jurisprudência administrativa, proporcionando, assim,
maior segurança jurídica, de modo a nortear a atuação dos contribuintes em geral, bem assim dos
órgãos da administração tributária.
Contudo, a demonstração do dissenso jurisprudencial exige não somente a
apresentação de paradigma que veicule posicionamento em sentido diverso da decisão que se
pretende reformar, mas, como expressamente previsto na norma processual, faz-se necessária
indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente, em face de situações que
guardem similaridade.
Além do que, é cediço que a divergência jurisprudencial não se caracteriza em
situações que envolvam matéria de prova. A propósito, esse entendimento é há muito pacífico no
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se pode extrair Acórdão
CSRF/01-04.592, de 11/08/2003, assim ementado:
GLOSA DE DESPESAS COM VEÍCULOS – COMBUSTÍVEIS – MATÉRIA DE
PROVA. A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso
especial de que trata o artigo 5° inciso II, do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, não se estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das
normas.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Recurso especial não conhecido.
De esclarecer que, de fato, há algumas semelhanças entre as situações retratadas
nos acórdãos recorrido e paradigma. Em ambos os casos tem-se i) instituição de empresas
optantes por regime tributário simplificado e favorecido, as quais concentraram a contratação da
mão de obra utilizada no processo de produção; ii) interligação familiar entre os sócios das
empresas; iii) reclamatórias trabalhistas ajuizadas contra as empresas autuada e interposta; e iv)
propriedade dos meios de produção por parte da empresa autuada.
Todavia, ainda assim, entendo pela impossibilidade reconhecimento de
divergência jurisprudencial, pois as conclusões a que chegaram cada um dos colegiados
(recorrido e paradigmático) decorreram da análise das provas que constituem cada processo.
Diga-se de passagem que os elementos de prova carreado pela Fiscalização em cada uma das
situações são sobremaneira diversos, isto é, não guardam similaridade alguma entre si.
Veja-se que, de acordo com a decisão vergastada, as provas coligidas aos autos
indicaram a prática de ato simulado, com a intenção de impedir o fisco de tomar conhecimento
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o que ensejou, inclusive, a manutenção da
multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento). Tal constatação pode ser
extraída dos trechos da decisão a seguir transcritos:
Cumpre destacar que no Relatório Fiscal, a auditoria fiscal elenca diversos fatos e
circunstâncias com o intuito de evidenciar a ocorrência desta simulação, que analisados
em conjunto serviram para firmar o entendimento de que se trata de grupo econômico.
Tal qual analisado no âmbito do Acórdão da DRJ, tal simulação estaria fundamentada
em 20 itens, a seguir dispostos:
[...]
Dessa forma, há uma amplo conjunto probatório demonstrando que há características
de simulação na constituição das pessoas jurídicas, uma vez que elas se confundem em
diversos momentos com a Recorrente. Logo, esse conjunto de provas demonstrou que
as empresas Diversu’s, Mixage e Cleiton Lazaretti se tratavam de empresas interpostas,
pois tínhamos um só grupo econômico responsável por todo o processo produtivo,
pertencente às empresas Di Cristalli e Mollino. Não era caso de terceirização, mas sim
desse próprio grupo econômico agindo em todos os momentos da produção.
As provas demonstram, portanto, que tais empresas não eram independentes, pois sua
separação é uma ficção meramente formal, caracterizando-se como um só grupo
econômico. As empresas interpostas seriam na realidade uma filial/departamento da
autuada com o intuito exclusivo de se beneficiar do tratamento fiscal e previdenciário
favorável que as micro e pequenas empresas possuem que é a tributação através do
SIMPLES.
[...]
Por fim, o impugnante no caso de não ter êxito em provar a inexistência de ato simulado
ou da formação de grupo econômico, insurge-se quanto à aplicação da multa qualificada
de 150%, visto que entende não caracterizada a simulação, posto que na pior das
hipóteses a multa punitiva deveria ser reduzida para o percentual de 75%.
Como se verifica, todo o conjunto probatório indica a prática de ato simulado, isto é,
ato doloso com a intenção de impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Assim, como a conduta descrita pela fiscalização caracteriza o intuito de pagamento a
menor das contribuições, pela tentativa da contribuinte de simular atos negociais, deve
ser mantida a multa de 150%, eis que condizente com a legislação que rege a matéria.
Como a contribuinte não trouxe aos autos elementos que descaracterizassem a
existência da simulação imputada, entende-se pela manutenção integral do Auto de
Infração. (Grifou-se)
De outra parte, o paradigma, embora tenha cancelado a autuação, o fez porque
entendeu que os elementos fático-probatórios próprios daquele processo mostraram-se
insuficientes para alicerçar a pretensão fiscal. Nesse sentido, reproduz-se fragmentos do voto
condutor de referido decisum:
Em atenção aos princípios da primazia da realidade e da verdade material, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente
existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta
optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por meio da linguagem de
provas, que os trabalhadores efetivamente prestaram serviços à empresa principal, esta
não optante pelo regime diferenciado de tributação. Tal situação, uma vez constatada,
caracteriza a terceirização ilícita.
É de ver-se, contudo, que cuida-se de um procedimento excepcional de constituição do
crédito tributário, que privilegia a relação jurídica material existente na realidade e
exige a coleta de provas na fase prévia ao lançamento em grau suficiente para
demonstrar univocamente a prestação de serviços diretamente à empresa autuada.
Pautado nas provas articuladas por ambas as partes, estabelece-se a convicção do
julgador a respeito da ocorrência ou não dos fatos imputados pela autoridade lançadora.
Como bem destaca Fabiana Del Padre Tomé , este convencimento decorre do
conjunto probatório avaliado como um todo, atribuindo o julgador maior ou menor
força axiológica a cada prova.
[...]
Tenho opinião, porém, que para o fim a que se propõe a acusação fiscal tais elementos
indiciários ainda são insatisfatórios. Torna-se imprescindível que a autoridade
lançadora, a quem incumbe o dever da prova, realize uma apropriada construção
probatória a ponto de espancar quaisquer incertezas no tocante à ocorrência dos fatos
jurídicos que invoca como fundamento à sua pretensão.
Como alhures salientado, não há provas de que a empresa VJG não possui autonomia
diretiva na condução dos negócios e que sua existência é meramente formal. Ainda que
não preponderante, a empresa prestou serviços no período fiscalizado a outras pessoas
jurídicas, conforme cópias das notas fiscais emitidas na industrialização por encomenda
e acostadas aos processo administrativo (fls. 834/1.010).
Nos termos expostos pela autoridade lançadora, sem informações e/ou documentos
adicionais conclusivos, são ainda incertos os elos de conexão para atribuir a relação
tributária diretamente com a empresa recorrente, na condição de contribuinte, e não
como responsável tributário, inviabilizando a tentativa de caracterizá-la como o
verdadeiro tomador dos serviços remunerados prestados pelos segurados que constituem
o aspecto material do fato gerador do lançamento.
Tampouco localizei nos autos qualquer indicação pela fiscalização, mediante provas
convergentes e concretas, do gerenciamento do pessoal vinculado formalmente à
empresa supostamente interposta (VJG) por parte de sócios, diretores, mandatários ou
prepostos da empresa Lippel, evidenciando subordinação jurídica, a exemplo do
controle de horários e afastamentos, exigência de uniformes, realização de contratação e
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

demissão, ou seja, sobre direitos e deveres trabalhistas dos segurados empregados
registrados na empresa industrializadora (prestador de serviços).
[...]
Logo, entendo insuficiente o conjunto fático-probatório juntado pelo Fisco para
efeitos do lançamento fiscal em nome da empresa autuada, ora recorrente, carecendo a
atividade probatória de elementos adicionais para considerar a pessoa jurídica como
quem possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
(Grifou-se)
De se repisar que as circunstâncias evidenciadas nos julgados confrontados
tomaram por base elementos fáticos específicos e que, diante das peculiaridades dos conjuntos
probatórios examinados, torna-se absolutamente impossível concluir que, caso tivesse diante da
situação retratado nos autos, a turma prolatora do paradigma adotaria conclusão semelhante à
refletida no julgado trazido a comparação.
Ademais, o paradigma elenca inúmeras providências que, no entender do
Colegiado que o prolatou, deixaram de ser adotadas pelo Fisco, e que, por essa razão, serviram
de fundamento para o cancelamento da exação, dentre as quais destacam-se as seguintes:
a) comprovação inequívoca de unicidade de gestão, mediante compartilhamento
de funcionários, instalações e equipamentos, ou incontestável confusão financeira,
patrimonial e administrativa entre as empresas;
b) comprovação de que a empresa interposta não possui autonomia diretiva na
condução dos negócios e que sua existência é meramente formal;
c) indicação, mediante provas convergentes e concretas, do gerenciamento do
pessoal vinculado formalmente à empresa supostamente interposta por parte de
sócios, diretores, mandatários ou prepostos da empresa autuada, evidenciando
subordinação jurídica;
d) demonstração de que os setores administrativo e financeiro das empresas eram
submetidos a um só comando, utilizando-se do mesmo pessoal, estrutura física e
responsável.
Por outro lado, na decisão recorrida, referidas questões encontram-se claramente
evidenciadas, a indicar que as providências reclamadas no paradigma foram satisfatoriamente
adimplidas pela Fiscalização no caso ora avaliado. Abaixo, reproduz-se extenso trecho do
julgado vergastado, apto a comprovar essa asserção:
1o) Mesmo endereço das “prestadoras de serviço”
A Recorrente se localiza na Rua Imperatriz Leopoldina no 26, em Três Coroas, sendo
que em dezembro de 2007 abriu uma filial no no 33 dessa mesma rua. Nesse mesmo
endereço operaria a empresa Diversu’s Componentes para Calçados Ltda. (ANEXO I e
ANEXO VII 1).
Os endereços se confundiam, assim como o funcionamento dentro da mesma área
industrial, pois era utilizada a mesma sede e as mesmas instalações, demonstrando se
tratarem da mesma unidade fabril.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Da mesma forma as empresas Mixage e Cleiton Lazaretti foram estabelecidas no
mesmo endereço (Rua Parobé, 306).
A fiscalização visitou as instalações e constatou se tratar de um único imóvel, um
galpão industrial, com uma única entrada e uma só portaria, o que pode ser observado
nas fotos com a visão geral das instalações juntadas aos autos (Anexo XXX).
Observou-se um verdadeiro arranjo nos contratos de aluguel, pois esses são iguais para
todas as empresas interpostas, com as mesmas datas, prazos de duração, dizeres,
cláusulas, até mesmo os sinais de pontuação são ipsis litteris, sendo os reconhecimentos
de firma feitos na mesma data e horário, no município de Três Coroas (Anexo XXIX).
A Recorrente alega que no caso das empresas Mixage e Cleiton Lazaretti o prédio era
grande e bem dividido, no entanto, não se verificou separação alguma entre ambas.
A igualdade dos endereços dessas empresas demonstra estarmos tratando de um único
grupo econômico.
2o) Do objeto social e do vínculo societário entre as empresas
[...]
A Di Cristalli tinha em seu quadro societário o Sr. Léo Fuhrmann, e com a saída do
sócio Cléber Cavallin, ingressou Matheus Furmann, filho do Sr. Léo, de apenas 8 meses
de idade à época. Da empresa Calçados Mollino Ltda. era sócia administradora a Sra.
Daiana Sulamita de Souza Furmann, esposa do Sr. Léo, e Jefferson Cássio de Souza,
irmão de Daiana (Anexo I).
Jefferson era também sócio da empresa Diversu’s Componentes para Calçados Ltda.
Da empresa Calçados Mixage Ltda. temos como sócio majoritário Daniel Fuhrmann,
menor de idade, que é sobrinho de Léo Fuhrmann, com 95% das quotas. O sócio
minoritário com 5% das quotas é Diego Cavallin, irmão de Cléber Cavallin que foi
sócio da Di Cristalli entre 2005 e 2008. Destaque-se que Diego Cavallin era também
empregado da Di Cristalli desde janeiro de 2006, como se observa em extrato do CNIS
e Ficha de Registro de Empregados (Anexo XIX).
A empregada da Di Cristali, Sra. Márcia Maria Pletsch, por sua vez, na entrega da
DIRPF dos anos-calendários de 2009 e 2010, além de se declarar empregada da
fiscalizada, também informava ser administradora da empresa Diversu’s (Anexo XLIII).
Tal engenharia societária facilitou todo o esquema de simulação imposto, visto que não
se tratava de diversas empresas, mas de um único grupo econômico.
3o) Dados cadastrais de empresa eram os mesmos da Di Cristalli
A empresa Diversu’s tinha junto ao sistema CNPJ da Receita Federal os mesmos dados
cadastrais da empresa Di Cristallli (histórico cadastral de 19/12/2007). Isso já constava
registrado três anos antes de sua incorporação2 pela Recorrente (novembro de 2010),
como pode se observar à fl. 36 dos autos.
Em tais dados da empresa Diversu’s o email do responsável era
marli@dicristalli.com.br (empregada da Di Cristalli), sendo que o telefone para contato
(51) 35468600, também era o mesmo da Recorrente.
[...]
4o) Despesas de água, energia elétrica, telefonia
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

No endereço utilizado pela empresa Diversu’s as faturas de fornecimento de água e de
energia elétrica saiam em nome da empresa Di Cristalli (Anexo VIII).
No mesmo sentido, a empresa Cleiton Lazaretti trabalhando como prestadora de serviço
no segmento de calçados possuía uma média de 100 empregados, e em novembro de
2010 a empresa Diversu's Componentes para Calçados Ltda. foi incorporada pela Di
Cristallis. mesmo com tantos empregados não tinha despesas com energia elétrica,
telefonia ou fornecimento de água, conforme o seu Livro Razão (Anexo XXXII).
[...]
Fica claro que a autonomia dessas empresas não passava de mera simulação, pois a
autuada era responsável por todas as referidas despesas.
5o) Os sócios das empresas eram empregados da Di Cristalli em período concomitante
Os sócios da empresa Diversu’s, Márcia Adriana Colombo e Jéferson Cássio de Souza,
eram empregados da fiscalizada em período concomitante. A Sra. Márcia era
empregada da empresa desde o ano de 2000, enquanto que o Sr. Jefferson de Souza, que
entrou como sócio em julho de 2005, foi admitido no mês seguinte pela Recorrente
(Anexo IX).
Ora, é estranho que alguém que assumira num mês como sócio de uma empresa, ficando
em tal situação por anos, no mês seguinte procuraria emprego numa outra empresa em
“horário integral”, se não fosse pelo fato de que na verdade tal atividade societária fosse
fictícia.
Mesma situação se verifica no tocante a Diego Cavallin, sócio administrador da
empresa Mixage, visto que o outro sócio era menor de idade. Diego era empregado da
Di Cristalli desde janeiro de 2006 (Anexo XIX).
Sua jornada de trabalho conforme o registro funcional era das 6h45min às 17h30min de
segunda-feira a sexta-feira, ficando óbvio que não administrava a empresa Mixage, ou
então, a administrava representando a Di Cristalli (visto o outro sócio ser menor).
6o) O produto da atividade das empresas ia para a Di Cristalli e Mollino
A produção das empresas interpostas era direcionada para abastecer as empresas Di
Cristalli e Mollino.
A Diversu’s operava como uma prestadora de serviço quase que exclusivamente para o
grupo econômico formado pela Di Cristalli e Mollino, com percentual de 100% em
praticamente todos os períodos fiscalizados. Isso pode ser observado nas fls. 38 e 39 dos
autos, assim como no Anexo XII.
Da mesma forma, a empresa Mixage atuava como prestadora de serviço de acordo com
a receita bruta declarada. A totalidade de seu faturamento provinha das empresas Di
Cirstallis e Mollino, ou seja, trabalhava unicamente para esse grupo econômico.
A empresa Cleiton Lazaretti, por sua vez, também prestou serviços predominantemente
para a fiscalizada e para a Mollino, sendo que a partir de março de 2010 a empresa
Mixage passou também a utilizar os seus serviços, visto que fazia parte do mesmo
grupo econômico como já vimos.
[...]
7o) Sincronismo entre os pagamentos de despesas das empresas interpostas e os aportes
financeiros feitos pela Di Cristalli e Mollino
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Em verificação na conta Passivo Circulante – Adiantamento a Clientes da empresa
Diversu’s foi possível observar que os diversos aportes financeiros feitos pela Di
Cristalli e Mollino (ver Anexo XII) apresentavam um preciso sincronismo com a saída
de recursos para pagamentos das suas despesas.
Em períodos que são demonstrados no Relatório Fiscal, como no caso dos movimentos
do dia 06/01/2009 e 05/03/2009, observa-se que os ingressos financeiros serviam para o
pagamento dos salários.
[...]
A fiscalização verificou o mesmo no tocante a empresa Mixage. Cópias do Livro Razão
referente à conta do Banco do Brasil demonstraram um sincronismo entre os
adiantamentos feitos pela Di Cristalli e Mollino com os pagamentos de despesas feitas
pela Mixage. Isso pode ser observado na tabela da fl. 44 (Anexo XXII).
A constatação de que as despesas da Mixage eram pagas pela fiscalizada fica clara visto
que os recebimentos de duplicatas tinham valores similares aos que deveriam ser pagos
pela interposta, como se observa em alguns exemplos juntados ao Auto de Infração,
como nos lançamentos dos dias 15 e 31 de março, e 22 de junho, como pode ser
observado nos registros do Livro Razão, assim como nas páginas 44 e 45 dos autos.
Na empresa Cleiton Lazaretti foi também feita tabela demonstrando a ingerência
financeira das empresas Calçados Di Cristalli Ltda e Calçados Mollino Ltda (fls. 45 e
46).
Como se observa, estas empresas receberam aportes financeiros da autuada – na forma
de depósitos, adiantamentos e transferências entre contas – que foram necessários para
cobrir seus gastos operacionais.
Desta forma, é patente que o liame existente entre as empresas foge totalmente de uma
simples relação comercial entre pessoas jurídicas. É inevitável concluir que havia
dependência econômico-financeira entre essas empresas.
8o) Compra da matéria-prima das empresas vinha da Di Cristalli
A matéria-prima adquirida pelas empresas interpostas era adquirida pela autuada.
No caso da empresa Diversu’s a rubrica contábil referente à matéria-prima demonstra
que todas as compras efetuadas no período tiveram apenas uma origem – Calçados Di
Cristalli (Anexo XVI).
Nada era adquirido de outro fornecedor, demonstrando que a empresa funcionava
realmente como um departamento da fiscalizada.
O mesmo acontecia com a empresa Mixage, onde todas as despesas da conta matéria-
prima têm como fornecedor a Recorrente (Anexo XXIII).
A própria Di Cristalli confirma isso, ao tentar justificar que o fato dessas empresas
adquirirem os seus insumos fazia parte da parceria que montara com as mesmas.
A compra de insumos somente de um fornecedor demonstra algo mais que a alegada
parceria, pois é uma conexão clara da dependência que havia em tais relações.
9o) Compra de materiais diversos pela Di Cristalli
Além da fiscalizada fornecer toda a matéria-prima para a empresa Mixage também
fornecia sacos plásticos, panos de limpeza, lâmpadas, papel higiênico, etc., conforme se
pode se observar nas notas fiscais do Anexo XXIII.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

Evidente fica que a empresa Mixage não passava de um mero estabelecimento da
fiscalizada e da Mollino, pois não era responsável nem pela compra de materiais
diversos.
10o) Ausência de área administrativa e de outros setores nas interpostas
Os empregados das empresas interpostas eram na sua totalidade da atividade-fim, ou
seja, não existiam outros setores a não ser o de produção. Por exemplo, os
trabalhadores da empresa Mixage eram na sua totalidade da área de produção, conforme
se observa no Anexo XXV. A tabela da fl. 47 apresenta 147 empregados todos
envolvidos na área produtiva. Com um contingente desses de empregados é
inconcebível que não houvesse empregados alocados em outras atividades.
Além disso, na contabilidade da empresa, não existe nenhum registro de prestação de
serviços de qualquer outra ordem que pudesse vir a dispensar a necessidade de mão-de-
obra em outras áreas, como recursos humanos, contabilidade, logística, administração,
etc.
Da mesma forma, a empresa Cleiton Lazaretti não passava de um mero departamento
ligado fisicamente a Mixage e atendendo à fiscalizada e à Mollino. O quadro de
empregados da Cleiton Lazaretti era na sua totalidade composto por “sapateiros” que
trabalhavam na área de produção. Ou seja, só existiam trabalhadores na atividade-fim,
também sem empregados na área administrativa. A tabela apresentada à fl. 103
demonstra que os seus 104 empregados tinham tal incumbência (exceção feita a um
porteiro), ou seja, realmente não havia nenhum empregado em qualquer outra área da
empresa (Anexo XXXVII).
[...]
11o) Notas fiscais de remessa tinham o mesmo endereço do vendedor e do comprador
O esquema de simulação tomou uma proporção tão grande que vários descuidos foram
cometidos, como, por exemplo, não perceberam ao emitir diversas notas fiscais fictícias
que o endereço do vendedor da matéria-prima– Di Cristalli – era o mesmo da entrega da
mercadoria – Diversu’s, inclusive, com o mesmo telefone do destinatário (35468600).
Isso pode ser observado em inúmeras notas fiscais do Anexo XVI.
12o) Não havia transporte das mercadorias, tanto que constava como transportador a
própria Di Cristalli
As notas fiscais de remessa de mercadorias da Diversu’s para a empresa Mollino, tinha
como transportadora a fiscalizada, sendo que não faz parte do objeto social da
Calçados Di Cristalli o transporte de mercadorias. Na verdade, essas mercadorias
nunca eram transportadas, pois se encontravam todas na mesma unidade fabril (Anexo
XVII).
Da mesma forma, as notas fiscais de remessa de mercadoria, em tese transação entre a
Mixage e a Cleiton Lazaretti, eram também transportadas pela Di Cristalli, ou seja, o
transporte das mercadorias não era feito por uma transportadora, mas sim pela própria
indústria de calçados, a qual seria posteriormente destinatária de toda a produção junto
com a empresa Mollino. Fica claro que se tratava da sua própria produção, objetivando
tais notas fiscais de remessa apenas dar aparência de veracidade a essas transações.
13o) Responsabilidade na entrega da DANFE
Tanto era que a empresa Mixage era dependente da autuada que nos documentos fiscais
– DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) – quem respondia pela
empresa na identificação do emitente era a empresa Di Cristalli, sendo a referência
eletrônica eliane@dicristalli.com.br, empregada da fiscalizada (Anexo XXIV).
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

14o) Uma empresa interposta respondia por intimações de outra
A simulação tomou uma proporção tamanha que o descontrole e a confusão entre os
envolvidos foi acumulando provas, como no caso em que intimada a empresa Mixage a
declarar onde se estabelecia, respondeu em nome da empresa Cleiton Lazaretti & Cia
Ltda., conforme se verifica no comprovante da fl. 48.
15o) Os contratos entre a Di Cristalli e as interpostas eram todos “verbais”
A empresa Mollino disse que a prestação de serviço da empresa Cleiton Lazaretti para
com a Di Cristalli e Mollino era verbal (observe-se que a empresa Mollino respondia em
nome da Di Cristalli).
Intimada a empresa Mixage deu a mesma resposta, ou seja, que seu contrato com a
Cleiton Lazaretti era verbal. Ou seja, a empresa Cleiton mesmo tendo recebido no
período mais de 2,5 milhões de reais, quer nos fazer acreditar que fazia apenas contratos
verbais com esses compradores.
Não haveria previsão de multas por não entrega ou inadimplência. Não é factível esse
procedimento, a não ser pelo fato de que todas essas operações eram na verdade
fictícias, pertencentes a mesma unidade fabril.
16o) Telefone nas notas fiscais emitidas
O telefone impresso como pertencente à empresa Cleiton Lazaretti nas notas fiscais de
saída era o da autuada (Anexos XXV e VI).
Ou seja, qualquer reclamação por parte dos compradores, esses deveriam se dirigir a Di
Cristalli, e não a empresa Cleiton Lazaretti.
17o) Todas as empresas tinham a mesma contadora, a qual era empregada da Di Cristalli
Inicialmente se registre que essa contadora não se tratava de uma profissional autônoma
ou pertencente a algum Escritório Contábil, mas sim de uma empregada da empresa
Di Cristalli em tempo integral.
A empregada da autuada era a responsável pela contabilidade de todas essas
empresas (Ver Anexos XXXIX, XL e XLI).
Isso é verificável na declaração das empresas para a própria Receita Federal do Brasil
(fl. 53).
[...]
18o) Informações entregues nas GFIPs
As informações entregues em GFIP de todas as empresas traziam o mesmo responsável,
com o telefone e o endereço eletrônico da empresa Di Cristalli
–
márcia@dicristalli.com.br, como já vimos empregada da autuada (Anexo XLII).
Por outro lado, a responsável pela entrega da GFIP da Mixage se chamava Andréa, mas
o telefone e o email informados eram também da Di Cristalli. Essa senhora seria Andréa
Fuhrmann Lazaretti, irmã do administrador da Recorrente, e empregada da empresa
Diversu’s (Anexo XLIV e XLV).
A empresa Cleiton Lazaretti, por sua vez, apresentava também em sua GFIP o email e
telefone da fiscalizada. O nome dado como responsável era de Loiva Terezinha da Silva
Cemin, empregada da empresa Diversu’s.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

A confusão era tanta entre as sociedades, que se vê que era comum as empregadas de
uma empresa fazerem trabalhos relacionados a outras, inclusive, apresentando
declarações fiscais, dados que não teriam como ter acesso, se não estivéssemos tratando
de uma única unidade fabril.
As transmissões da GFIP da filial da Di Cristalli foram feitas pela mesma senhora Loiva
Cemim, ou seja, mesma pessoa que transmitiu as declarações da empresa Cleiton
Lazaretti (Anexo XLVII).
A conclusão é óbvia: as funções administrativas das prestadoras de serviço eram feitas
pelos empregados da estrutura da autuada. As prestadoras não eram autônomas, não
assumiam efetivamente o risco do negócio. Eram pessoas jurídicas interpostas com o
único fim de beneficiar o Recorrente e a empresa Mollino.
Na impugnação a contribuinte confirma que a GFIP de todas as empresas teriam sido
enviadas pela senhora Marli com o auxílio de seus colegas de trabalho, no caso
empregados da Di Cristalli. A observação de que a senhora Marli Maria Pletsch seria
uma profissional de destaque da região não muda em nada a constatação de que ela agia
em nome dos interesses da Di Cristalli.
19o) Endereço IP de transmissão de documentos fiscais das empresas era o mesmo
Se houvesse alguma dúvida ainda de que a transmissão de todos esses documentos
fiscais vieram da mesma origem, essa foi dizimada pelo fato de que o endereço IP de
todas essas declarações ser idêntico. Todas as declarações foram transmitidas da
mesma máquina, cujo IP é 193.168.1.20 (fl. 54).
20o) Das reclamatórias trabalhistas
Nas demandas trabalhistas movidas contra a empresa Mixage atuaram como prepostas
as senhoras Marli Maria Pletsch e Loiva Terezinha da Silva Cemim, sendo que ambas
não teriam nenhum vínculo com a empresa Mixage, como já vimos – a primeira
empregada da Di Cristalli e a segunda da Diversu’s (Anexo XLVIII).
Outra senhora chamada Cristina Inês Zumach, empregada da Mixage, atuou como
preposta da empresa Cleiton Lazaretti (Anexo LII).
O advogado que representava as reclamadas era o mesmo, Dr. Fausto Guido Beck (fl.
55).
Ou seja, a representação das empresas na Justiça do Trabalho era feita por empregados
do grupo econômico, sendo comum empregados de uma das empresas interpostas
representando as outras.
A conclusão é óbvia: as funções administrativas das prestadoras de serviço eram feitas
pelos empregados da estrutura da autuada.
A Recorrente em sua defesa diz ser sabido que a Justiça do Trabalho possui
entendimento pacificado no sentido de que a tomadora de serviços deve responder
solidariamente com a prestadora de serviço pelos débitos trabalhistas, entendendo ser
normal que viesse a ser incluído no pólo passivo de empregados dos estabelecimentos
que chamava ateliês.
Pelo contrário! Como veremos nos processos mencionados a seguir, ficou comprovado
na Justiça do Trabalho que as empresas realmente seriam interpostas, pertencendo a
mesma unidade fabril.
a) Do processo no 00801200935104007
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

No processo trabalhista no 00801200935104007, da 1a Vara do Trabalho de Gramado, o
reclamante que teria prestado serviço a empresa Cleiton Lazaretti, trabalhava com
uniforme (avental) da empresa Mixage. Transcrevemos o que é dito em tal processo:
“Necessário destacar-se que ambas as empresas de fato constituem a mesma unidade
fabril, com mesmo maquinário, funcionários ...” (Anexo XLIX) (gn)
b) Empregada Zimmermann Zimmer
A empregada Juliana Zimmermann Zimmer que movia processo contra a empresa
Cleiton Lazaretti, afirma que trabalhava com o uniforme da empresa Mixage,
declarando que ambas empresas formavam uma mesma unidade fabril, compartilhando
maquinário e empregados. E, mesmo tendo vínculo empregatício com essa empresa,
quem acolheu a demanda judicial foi a empresa Mixage, de acordo com a Guia de
Previdência Social relativa ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre o processo, demonstrando solidariedade trabalhista tacitamente reconhecida
(Anexo L).
Nesse mesmo processo, a empresa Cleiton Lazaretti designou como preposto o Sr.
Fernando Orestes Cicarolli que era empregados da Di Cristalli (Anexo LI).
c) Decisão da Justiça do Trabalho no processo no 00766200935204002
A própria Justiça do Trabalho reconheceu que tais empresas eram integrantes do mesmo
grupo econômico, sempre estando sob a mesma direção, controle e administração dos
mesmos proprietários, como se observa no processo no 00766200935204002, da 2a Vara
de Trabalho de Gramado: (Grifou-se)
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma, reitere-se, não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do
conjunto probatório próprio de cada processo.
No julgado recorrido, considerou-se que o farto conjunto probatório colhido pela
Fiscalização prestou-se a demonstrar que as empresas ditas “prestadoras de serviço de
industrialização por encomenda” ao grupo econômico formado pela Recorrente e a CALÇADOS
MOLLINO LTDA eram, em verdade, pessoas jurídicas interpostas, instituídas “com a finalidade
de sonegar contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico”. Por
outro lado, no paradigma, entendeu-se insuficientes os elementos fáticos juntados pelo Fisco,
visto que tais elementos não teriam se prestado a comprovar a interposição de pessoas, mediante
a caracterização de i) unicidade de gestão; i) ausência de autonomia diretiva das interpostas; iii)
subordinação jurídica; ou iv) submissão dos setores administrativo e financeiro das empresas a
um só comando.
Além do que, conquanto do Recurso Especial do Sujeito Passivo conste tópico
denominado “3.2 – LEGISLAÇÃO QUE ESTÁ SENDO INTERPRETADA DE FORMA
DIVERGENTE – 1a TURMA ORDINÁRIA, DA 4a CÂMARA, DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO
– DA CONFIGURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR”, não há na peça recursal
qualquer apontamento sobre qual seria essa legislação tributária interpretada de forma
divergente. Significa dizer que o apelo não cumpriu o requisito expresso no § 1o do art. 67 do
Anexo II do RICARF, o que, por si só, seria suficiente para o não seu conhecimento.
A propósito, essa constatação, de que não se demonstrou a legislação interpretada
de modo divergente, somente corrobora o entendimento de que a pretensão da Recorrente é que
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.367 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.721414/2012-80

esta CSRF promova o reexame das provas constantes dos autos, o que não integra o escopo do
recurso especial de divergência.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1784
DF CARF MF
Original